Tribunal: TJES
Processo: 5009113-79.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009113-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JORGE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5
009113-79.2024.8.08.0024

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: JORGE DE ALMEIDA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8846644).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c)
ausência de interesse de agir (aduzindo que o recorrido não
solicitou administrativamente o atendimento à sua pretensão);
d)
que a contratação do seguro pelo recorrido foi regular, inexistindo abusividade;
e)
que o caráter facultativo da adesão ao seguro prestamista está expressamente previsto no contrato;
f)
que foi suficientemente informado ao consumidor sobre a liberalidade de contratação do seguro.

Inicialmente, apesar da a
legação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Outrossim, em relação à alegação de ausência de requerimento administrativo pelo recorrido, de acordo com entendimento sedimentado no E. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse processual, porque o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88 (AgRg no REsp n° 1.190.977/PR, 2 a T., Min. Mauro Campbell Marques, DJ 28/09/2010).

Quanto ao mérito, verifico que o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do contrato de seguro e determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido (R$ 630,00).

Sem maiores delongas, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o recorrido assentiu com a contratação do indigitado seguro, já que sequer apresentou aos autos a indigitada prova da contratação, limitando-se a meros argumentos em sua contestação, replicados em suas razões recursais.

Em sendo assim, o reconhecimento da ilegalidade da contratação constitui medida que se impõe, devendo a sentença de origem ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido, relativos ao contrato de seguro não assentido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé da parte recorrente evidencia-se na cobrança de serviço que não foi solicitado pelo consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)